Tribunal: TJES
Processo: 0001759-40.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001759-40.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORRANY COQUI FARIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001759-40.2019.8.08.0032

APELANTE: LORRANY COQUI FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LORRANY COQUI FARIA

em face da r. Sentença (Doc. 00017594020198080032

VOL. 001, pp. 229/241) proferida pelo
Juízo da
2
ª Vara
de Mimoso do Sul
, por meio da qual a apelante fora condenada como incursa nas sanções do
art.
306
, §1º, I
I
, da Lei
nº
9.503/97
, à pena de
0
1

(
um
)
ano e 09
(nove)
meses de
detenção

e

50

(cinquenta
)
dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia (Doc. 00017594020198080032

VOL. 001, pp. 03/07) que, no dia 20.3.2018, por volta das 17h, na Rodovia Ely Junqueira, na chegada do Município de Mimoso do Sul, a ré, em concurso com terceiro (codenunciado), foi presa em flagrante delito pela prática do crime de condução de veículo automotor (motocicleta) com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa em concurso material com o crime de posse de droga ilícita para uso pessoal (maconha).

Devidamente processada, no entanto, a ré foi condenada
tão somente
pela prática do delito tipificado no Código de Trânsito Brasileiro, em razão do reconhecimento, no curso do processo, da
extinção da punibilidade
quanto ao delito tipificado na Lei de Drogas (prescrição).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, convém destacar que a Defesa
não
se insurge contra a autoria e a materialidade delitivas, as quais, aliás, encontram-se sobejamente demonstradas através do auto de apreensão em flagrante delito, do exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora, além da prova oral produzida em juízo, de modo que seu pleito se restringe,
tão somente
, à revisão da dosimetria da pena.

Neste sentido, interessa pontuar, então, que, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha a orientação de que,
“
Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima
ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses”
(STJ - AgRg no AREsp: 1799289 DF 2020/0298098-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021, Destaquei).

À luz de tal contexto, observo que a ré foi condenada pelo crime tipificado no art. 306, §1º, inc. II, da Lei n.º 9.503/97, cujo preceito secundário veicula o intervalo da pena de detenção entre o mínimo de 06 (seis) meses e o máximo de 03 (três) anos, sendo que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, houve a incidência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise do caso concreto (“culpabilidade”, “antecedentes” e “circunstâncias”).

Com efeito, considerando que a exasperação da pena-base resultou na sua fixação em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, compreendo que o magistrado
a quo
adotou o critério da fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, o que
não
caracteriza ilegalidade alguma, pois encontra amplo amparo na jurisprudência dos Tribunais pátrios.

Este Tribunal, inclusive, já considerou válida a adoção do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. A propósito, confira-se:
Apelação Criminal nº 0013339-96.2020.8.08.0011,
Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021;
Apelação Criminal nº 0014546-87.2018.8.08.0048
, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021; e
Apelação Criminal nº 0012130-53.2020.8.08.0024,
Rel. Des. Convocado Ezequiel Turibio, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2021.

Desse modo, entendo, dada a devida vênia, que os argumentos lançados pela Defesa
não
prosperam frente a realidade do caso concreto.

Noutra vertente,
q
uanto
ao pedido de

isenção da
pena de
multa
aplicada
,
reputo-o
indevid
o
, haja vista o entendimento sufragado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que
“
não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídic
o”
. Confira-se: STJ, HC: 295958-RS, Relator: Min. RIBEIRO DANTAS, Julgamento: 28/06/2016, QUINTA TURMA, Publicação: DJe 03/08/2016.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, apesar do louvável trabalho desenvolvido pelo advogado, tenho que as razões recursais apresentadas não lhe exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

A
ssim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos
e
oitenta
reais)

ao
advogad
o

Dr.
Arilson de Arruda
, OAB/ES nº
27.653
,
atualizado pela taxa SELIC, a partir do arbitramento (data da Sessão).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001759-40.2019.8.08.0032

APELANTE: LORRANY COQUI FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 306, §1º, II, DA LEI N.º 9.503/97). DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ADOÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/8. VALIDADE DO CRITÉRIO. PRECEDENTES. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Hipótese em que a ré foi condenada pelo crime tipificado no art. 306, §1º, inc. II, da Lei n.º 9.503/97, cujo preceito secundário veicula o intervalo da pena de detenção entre o mínimo de 06 (seis) meses e o máximo de 03 (três) anos, sendo que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, houve a incidência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise do caso concreto.

2.
Ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha a orientação de que, para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Precedentes STJ.

3.
Considerando que a exasperação da pena-base resultou na sua fixação em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, compreende-se que o magistrado
a quo
adotou o critério da fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, o que não caracteriza ilegalidade alguma, pois encontra amplo amparo na jurisprudência dos Tribunais pátrios. Precedentes.

4.
Segundo o entendimento sufragado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico. Precedentes STJ.

5
.
Fixados honorários recursais ao advogado dativo.

6.
Recurso
a que se nega provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.